Tribunal: TJDFT
Processo: 0706709-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706709-86.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MIRILANNI REIS MALVEIRA E N. R. R. REPRESENTANTE LEGAL: MIRILANNI REIS MALVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. NÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS DO PERITO. ADEQUADAMENTE ARBITRADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPITAL PÚBLICO. PARTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A reabertura da instrução probatória não violou a regra da preclusão, pois o juiz é o destinatário da prova e, nos termos do art. 370 do CPC, “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, destacando-se, ainda, o disposto no art. 480 do CPC. 2. Corretamente fixados os honorários do perito, considerado o limite previsto na Portaria Conjunta n. 101 de 10/11/2016 do TJDFT. 3. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da r. sentença recorrida que julgou procedente o pedido de indenização lastreado no fato de que a primeira apelada, em trabalho de parto, não foi atendida imediatamente pelo serviço público saúde e, ao ser atendida, teve o parto realizado em condições inadequadas, razão pela qual o segundo apelado sofreu lesões, o que gerou danos morais à primeira apenada e danos morais e estéticos ao segundo apelado. 4. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, ou seja, prescinde da necessidade de prova de culpa para a sua configuração. Isso significa que, se o Estado é responsável por danos causados por seus agentes, não será necessário comprovar a culpa destes para obter a indenização. 5. Quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado, isso porque nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal. 5.1. Apenas quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal. 6. No caso concreto, a responsabilidade do apelante para com a saúde da parturiente/primeira apelada caracteriza-se como omissão estatal, na medida em que ele não providenciou os meios necessários para garantir o atendimento adequado, de modo a evitar ou minimizar os danos sofridos pela paciente e seu filho. 6.1. O nexo de causalidade, elemento indispensável para fins de responsabilização do ente público quanto ao evento danoso, restou evidenciado através da perícia realizada. 7. O dever de indenizar por danos morais deriva da violação dos direitos da personalidade, caracterizada pela afetação da honra, da integridade psíquica, do bem-estar íntimo, de suas virtudes, enfim, causando um mal-estar ou uma indisposição de natureza espiritual. Sem dúvida, o Direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. 7.1. O dano moral resulta da conduta que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade, bens juridicamente tutelados inerentes ao ser humano, segundo dispõe os artigos 11, 186 e 927, todos do Código Civil. 8. O dano estético não se confunde com dano moral, de modo que as referidas indenizações são cumuláveis. O dano estético se caracteriza como aquele que repercute na aparência da parte que sofre a lesão, alterando a substância ou a forma da pessoa, gerando ofensa direta à integridade física da parte. 9. No caso em análise, como bem pontuou a Ilustre Procuradoria de Justiça, “no que tange ao cabimento da reparação por danos morais, os fatos narrados são aptos para demonstrar a violação dos direitos de personalidade dos apelados, uma vez que a primeira recorrida ficou desprovida de assistência médica necessária por ocasião de seu parto, o que ocasionou lesões ao recém nascido, segundo recorrido, o que enseja a reparação pelos danos morais e estéticos sofridos. (...) Em relação aos danos estéticos, a conclusão da perícia acerca da já existência de sequela física no menor basta para a configuração do direito vindicado”. 10. Observadas as peculiaridades do caso, sobretudo a gravidade da lesão, a intensidade da culpa e a condição socioeconômica das partes, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, conclui-se que o valor da indenização por danos morais e estéticos fixada na r. sentença recorrida atende, com adequação, as funções preventivas e compensatórias da condenação. 11. Apelo conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 223, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil, afirmando a preclusão da produção da prova pericial, devendo, por isso, ser excluída dos autos, porquanto imprestável; b) artigo 95, § 3o, do CPC, aduzindo a necessidade de redução do valor dos honorários do perito, em razão de terem sido fixados acima do valor previsto na tabela elaborada pelo TJDFT. Sem indicar qualquer dispositivo legal violado, requer a redução do valor da indenização a título de danos morais e estéticos, ao argumento de que houve consequência “leve a moderada” resultante do suposto vício na atuação profissional médica. Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários de sucumbência (ID 60123837). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 95, § 3o, 223, 505 e 507, todos do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de redução do valor da indenização a título de danos morais e estéticos, melhor sorte não colhe o apelo, pois a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020